Tribunal: TJBA
Processo: 8002558-36.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002558-36.2019.8.05.0191

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIEL PRADO CARVALHO

Advogado(s):
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA,
EM SEDE RECURSAL
.
NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO.

DESERÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto p
or Eliel Prado de Carvalho
, contra a decisão monocrática que negou
seguimento
à Apelação n° 8002558-36.2019.8.05.0191,
em razão d
a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar
se o pronunciamento atacado deve ser reformado, diante do argumento de que o Apelo não exigiria
preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC, art. 101, §§1º e 2º) dispensa o recolhimento de custas apenas até a decisão do
R
elator sobre a assistência judiciária, devendo, em caso de indeferimento, ser
em

recolhidas
no prazo assina
lado
, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.
Na hipótese, o
Apelante
teve o pedido de gratuidade
inacolhido
em grau recursal, por ausência de comprovação de hipossuficiência, sendo-lhe determinado o
pagamento dos emolumento
, o que,
entretanto,
não foi atendido,
justificando a negativa de seguimento ora questionada.

IV. DISPOSITIVO

5.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
a Apelação n° 8002558-36.2019.8.05.0191
, tendo como Agravante

ELIEL PRADO CARVALHO,

sendo Agravad
o
o

BANCO DO BRASIL S.A

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.